Tribunal: TJPA
Processo: 0808427-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808427-25.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO RAMOS DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUTOR/AGRAVANTE APOSENTADO PELO INSS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98 E 99, §2° DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REFORMAR A DECISÃO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2 - O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

3 - No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo.

4 – Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
ANTÔNIO RAMOS DE ARAÚJO
, em face da decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta
(proc. n° 0000196-44.2012.814.0014), ajuizada pelo agravante contra o
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita formulado na exordial.

Inconformado, o autor interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id 2281365), pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após apresentar breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais relativas à ação de Desapropriação Indireta ajuizada, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, em razão de ser aposentado, auferindo renda mensal equivalente a um salário mínimo, conforme carta de concessão de benefício previdenciário, recebido pelo autor/agravante junto ao INSS.

O agravante relata ter requerido a concessão do benefício desde a interposição da ação, ocorrida no ano de 2012, sendo que o Juízo
a quo
teria determinado a citação do requerido, silenciando quanto ao pedido de justiça gratuita, entretanto, após a realização de audiência entre as partes, o autor/recorrente requereu o julgamento antecipado da demanda e a avaliação do imóvel, objeto da lide, para fins de indenização, ocasião que o Juízo singular determinou o recolhimento das custas relativas aos honorários periciais.

Sustenta que, apesar de argumentar a impossibilidade financeira de pagamento das custas processuais, o Juízo indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Assevera ter comprovado a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, alegando fazer jus ao benefício, nos termos do artigo 98 do CPC.

Cita Jurisprudências.

Sustenta a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ativo, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita (id 2281365).

Juntou documentos (id 2281366).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebido o recurso de Agravo de Instrumento e os documentos anexados, proferi
decisão

deferindo o pedido de efeito suspensivo

ativo
, por vislumbrar presentes os requisitos legais, no sentido de conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado (id 2710336).

O município agravado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
, constante dos autos (id 3600714).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida para que seja concedido o benefício da gratuidade processual (id 3785987).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne da questão a ser analisada diz respeito à plausibilidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita negados em primeira instância.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, § 2º do CPC:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2°
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

“ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Destarte, conclui-se que a presunção de hipossuficiência proveniente da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, de acordo com cada caso em concreto.

Analisando o caso concreto, verifico a presença dos requisitos legais necessários da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base no artigo 300 do CPC, hábeis para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, tendo em vista que, de acordo com os fatos alegados e os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência alegada pelo autor da ação de desapropriação Indireta, ora agravante, como passo a demonstrar.

No caso concreto, cumpre destacar que o agravante é aposentado pelo INSS, desde maio de 2008 (vide id 2281367), bem como de que os seus proventos de aposentadoria são equivalentes a renda mensal de 01 (um) salário mínimo, conforme certidão do INSS (id 2281372), além disso, apesar de ter ingressado com a ação de desapropriação indireta desde o ano de 2012, somente em 2019, após considerável instrução do feito, o pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo “
a quo
”.

Nesse contexto, verifico presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, observando que produziu prova suficiente de sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais da ação, bem como do pagamento dos honorários do perito avaliador, considerando a sua renda mensal de (01) um salário e o valor das custas processuais superior a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que certamente ensejaria prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família.

Igualmente, vislumbro presente o perigo de dano em favor do agravante, diante da iminência de cancelamento de distribuição da ação, que tramita desde o ano de 2012, considerando a impossibilidade de pagamento das custas processuais, conforme determinação do D. Juízo Singular, inviabilizando o acesso à justiça aos hipossuficientes, direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, pelo exame dos autos, registro que a parte adversa, na hipótese, o Município de Capitão Poço, não apresentou impugnação quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, ora agravante.

Neste ponto, transcrevo o
disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal:

“Art. 5°, CF.

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

No mais, entendo que para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que esteja o requerente em situação de miserabilidade, mas, apenas, que não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais, como na hipótese dos autos, razão pela qual o agravante faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEQUESTRO. VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa a demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.

2. Não tendo o apelante comprovado suas alegações nos autos, não teria como o juízo condenar a apelada ao pagamento de custas processais, pois não ficou evidenciado que deu causa ao ajuizamento da demanda.

3. No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, entendo presentes os requisitos para concessão. Isso porque, verifico com o documento de (fl.44) que a renda do apelante é baixa e não dá para realizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4. Ademais, a parte contrária não se insurgiu contra referido pedido do autor/apelante, não cabendo ao magistrado negar tal pleito, já que a impugnação é prerrogativa exclusiva da parte contrária, podendo o juiz apenas indeferi-la se vislumbrar suficiência de recurso, o que não é o caso dos autos.

5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não subsistem

razões para tal pleito, pois não se encontram presentes os requisitos do artigo 17 do CPC/73, já que o apelante não fez prova de nenhuma de suas alegações.

6. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(2017.03265497-35, 178.705,
Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, §2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

2- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

4-Recurso conhecido e provido.

(2017.02014502-90, 175.076,
Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060-1950. SÚMULA Nº 06/2012 TJPA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTENCIA DE EVIDÊNCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. In casu, a parte Apelante apresenta indícios de hipossuficiência econômica referente a impossibilidade do pagamento das custas do processo, uma vez que trouxe aos autos elemento hábil a motivar a alteração do julgamento de piso em fls.16-17, razão pela qual o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Súmula nº 06/2012 deste TJPA e precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Provido à unanimidade. (2017.03582008-35, 179.671,
Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-01, Publicado em 2017-08-24)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja
, a gratuidade de justiça.
Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.

À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso provido. (2017.01014734-57, 171.659,
Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)” (grifei)

Por fim, como é cediço, destaco que o fato de o recorrente estar sendo representado por advogado particular na ação principal, tal circunstância não constitui óbice à concessão do benefício da justiça gratuita.

Portanto, com base no acervo probatório e nos fatos narrados, observa-se a presunção de hipossuficiência do recorrente, no sentido da lei, no que tange à ausência de condições financeiras de arcar com as custas do processo em trâmite no Juízo
a quo
.

Assim, ante a presença dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, o recurso comporta provimento para reformar em definitivo a decisão guerreada, observando as circunstâncias do caso concreto que autorizam o reconhecimento do benefício em favor do autor da ação, ora agravante.

Ante o exposto,
na esteira do parecer do órgão ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em definitivo a decisão agravada
, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida,

deferindo o benefício da justiça gratuita ao agravante nos autos da Ação principal de Desapropriação Indireta, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:Calibri; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 212.6pt right 425.2pt; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 17/03/2021